Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0722354-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO, IRIS COSTA E COSTA AGRAVADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS DECISÃO Por meio da petição de ID 19887472, as agravantes SORAIA FIGUEIREDO DO CARMO e IRIS COSTA E COSTA solicitam julgamento presencial por videoconferência, sob o argumento de que têm interesse em realizar sustentação oral, requerendo a retirada do feito da pauta virtual. Nos termos do art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inc. I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A decisão interlocutória agravada versa sobre a possibilidade de penhora de percentual dos salários das agravantes. Não foi formulado pleito de tutela provisória de urgência ou de evidência na origem, cuidando-se de penhora autorizada nos autos de execução de título extrajudicial. Dessa forma, a hipótese dos autos não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se inicia no dia 30/09/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator